Tribunal: TJES
Processo: 5000320-09.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000320-09.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: VALDINEIA GARCIA IGLESIAS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5000320-09.2024.8.08.0039

RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDOS: VALDINEIA GARCIA IGLESIAS E HELDER DE FREITAS SAMPAIO

SENTENÇA: THIAGO DE ALBUQUEQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR APÓS PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE NA VIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por ente de trânsito contra sentença que determinou a transferência de pontuação de infração de trânsito ao real condutor.

2. Fato relevante. Infração registrada sem abordagem. Parte autora não teve ciência tempestiva da autuação. Impossibilidade de indicação do condutor na via administrativa. Real infrator assumiu a responsabilidade.

3. Decisão anterior. Sentença de procedência que determinou a correção do prontuário e a transferência da pontuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN possui legitimidade passiva para responder por demanda que discute efeitos administrativos de infração de trânsito e (ii) saber se é possível a indicação do real condutor pela via judicial após o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O DETRAN possui legitimidade passiva. Compete ao órgão gerir prontuário, registrar pontuação e instaurar processos administrativos. Responsabilidade direta pelos efeitos da penalidade.

6. A presença do órgão autuador no polo passivo afasta alegação de formação inadequada da relação processual.

7. O prazo do art. 257, § 7º, do CTB possui natureza administrativa. Não impede o controle jurisdicional.

8. A ausência de ciência da autuação afasta a preclusão administrativa, não podendo se exigir providência sem conhecimento do ato.

9. A infração sem abordagem impede identificação imediata do condutor. Admite-se prova judicial para correção da imputação.

10. A admissão da indicação judicial preserva o contraditório e a ampla defesa, bem como evita responsabilização indevida.

11. A assunção de responsabilidade pelo real condutor constitui prova idônea e confere verossimilhança às alegações.

12. A jurisprudência admite mitigação do prazo administrativo quando comprovada impossibilidade de indicação e autoria da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem os efeitos administrativos de infrações de trânsito no prontuário do condutor. 2. O prazo do art. 257, § 7º, do CTB possui natureza administrativa e pode ser mitigado na via judicial quando demonstrada a ausência de ciência da autuação e a efetiva responsabilidade do real condutor. 3. É válida a transferência judicial da pontuação quando comprovada a autoria da infração por terceiro.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária proposta por
VALDINEIA GARCIA IGLESIAS
e
HELDER DE FREITAS SAMPAIO
em face do
DETRAN/ES
e do
DER/ES
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que houve lançamento indevido de pontuação em seu prontuário em razão da infração nº RV01777066, embora não fosse a real condutora do veículo no momento da autuação, requerendo a transferência da pontuação ao efetivo infrator, bem como a correção das repercussões administrativas decorrentes.

Alega que o segundo autor assumiu expressamente a condução do veículo à época dos fatos, tendo sido apresentada declaração com firma reconhecida em cartório, além de outros elementos probatórios aptos a demonstrar a veracidade da alegação, pugnando, assim, pela retificação do prontuário e afastamento das penalidades indevidamente impostas à primeira autora.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18233293), que julgou a pretensão autoral nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) Declarar a nulidade da penalidade lançada na CNH nº 2329960665 referente à infração nº RV01777066. b) Determinar a transferência da pontuação atribuída ao prontuário de Valdineia Garcia Iglesias para o prontuário do real infrator, identificado nos autos como Helder de Freitas Sampaio, portador da CNH nº 2230037004 (infração nº RV01777066).

Posteriormente, a sentença foi complementada pela decisão (ID 18233302) proferida em face dos embargos de declaração:

Por todo o exposto, conheço e dou provimento aos aclaratórios opostos, para o fim de: Determinar a transferência da pontuação atribuída ao prontuário de Valdineia Garcia Iglesias para o prontuário do real infrator, identificado nos autos como Helder de Freitas Sampaio, portador da CNH n° 2230037004 (infração nº RV01777066), ficando determinado que a data da efetiva transferência da pontuação ao prontuário de Helder de Freitas Sampaio servirá como termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 282, §6º, do CTB, para a expedição da notificação da penalidade em seu nome.

Irresignado, os requeridos interpuseram recurso inominado (ID 18233303), sustentando, em síntese: (i) ilegitimidade passiva do Detran/ES; (ii) impossibilidade de promover simultaneamente a anulação e transferência da pontuação; (iii) impossibilidade de indicação judicial do real condutor após o prazo administrativo; (iv) risco de impunidade diante do prazo decadencial e (v) insuficiência probatória.

Contrarrazões apresentadas (ID 18233307), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, o recorrente Detran/ES suscitou sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a autuação decorreu de ato praticado por outro órgão (DER/ES), sendo deste a responsabilidade exclusiva pela transferência da pontuação.

Todavia, tal tese não se sustenta diante da natureza da controvérsia posta em juízo.

Com efeito, a demanda não se limita à discussão sobre a validade do auto de infração em si, mas abrange, sobretudo, os efeitos administrativos decorrentes do lançamento da penalidade no prontuário da condutora, bem como a instauração e manutenção de procedimento sancionatório em seu desfavor.

Nesse contexto, é incontroverso que compete ao DETRAN/ES a gestão do prontuário dos condutores, o registro de pontuação, bem como a instauração e condução de processos administrativos de suspensão ou cassação do direito de dirigir, sendo, portanto, diretamente responsável pelos efeitos que se pretende corrigir.

Conforme se extrai dos autos, foi justamente a manutenção da pontuação no prontuário da autora que ensejou consequências administrativas gravosas, circunstância que evidencia a pertinência subjetiva do DETRAN para integrar a lide.

Ademais, o DER/ES — órgão autuador — também figura no polo passivo, o que afasta qualquer alegação de ausência de formação adequada da relação processual.

Ressalte-se, ainda, que eventual acolhimento da preliminar implicaria impor à parte autora o ajuizamento de nova demanda apenas para promover a correção do prontuário, em manifesta afronta aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/ES. Preliminar
rejeitada
.

Inexistindo outras questões preliminares, passo ao exame do mérito, ressalvando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de indicação do real condutor em sede judicial, após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a validade da sentença que determinou a transferência da pontuação.

De início, cumpre destacar que não se desconhece a alteração, especialmente quanto à introdução de prazo para notificação da autuação e aplicação de penalidades, nos termos do art. 282, §§6º e 7º, do CTB, tampouco a necessidade de observância dos procedimentos administrativos para indicação do real condutor. Todavia, a tese recursal não merece prosperar no caso concreto.

Isso porque restou devidamente comprovado nos autos que a primeira autora somente teve ciência da infração de trânsito quando já não mais era possível realizar a indicação do real condutor na via administrativa, circunstância que, por si só, afasta a alegação de preclusão absoluta do direito.

Com efeito, não se pode exigir do proprietário do veículo a adoção de providência administrativa dentro de prazo legal quando sequer tinha conhecimento da autuação.

Ademais, trata-se de infração registrada por meio de radar, sem abordagem direta, o que inviabiliza a identificação do condutor pelo agente autuador, circunstância que reforça a necessidade de admissão da prova judicial para correção da imputação.

Interpretar os dispositivos legais aplicados ao caso de forma diversa implicaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como conduziria à responsabilização indevida de quem não praticou a infração.

Outrossim, verifica-se que o real condutor assumiu expressamente a responsabilidade pelo ato infracional, conforme declaração acostada aos autos (ID 18232317), o que confere verossimilhança às alegações autorais e reforça a conclusão de que a penalidade foi indevidamente atribuída a recorrente.

Nessa perspectiva, a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais como a dos autos, a indicação do condutor infrator pela via judicial, especialmente quando demonstrada a impossibilidade de fazê-lo na esfera administrativa e quando há prova idônea acerca da autoria da infração, senão vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO REAL INFRATOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a indicação judicial do real condutor do veículo autuado em infração de trânsito, mesmo após transcorrido o prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O agravante apresentou documentos que comprovam a assunção de responsabilidade pelo real infrator e requereu a suspensão do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se é possível, pela via judicial, a indicação do real condutor do veículo após o decurso do prazo administrativo estabelecido no art. 257, § 7º, do CTB. (ii) Determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, considerando o risco de danos irreparáveis ao agravante em razão do prosseguimento do processo administrativo de suspensão da CNH. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF/1988, art . 5º, XXXV) assegura ao agravante o direito de buscar no Judiciário a correção de situações que possam gerar prejuízo, ainda que ultrapassado o prazo para indicação do condutor na esfera administrativa. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB gera apenas preclusão administrativa, permitindo a comprovação do real infrator na via judicial, com o objetivo de evitar penalizações indevidas
. 5. Nos autos, o agravante apresentou prova documental consistente, incluindo a declaração assinada pelo real condutor do veículo no momento da infração, o que evidencia a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC. 6. O perigo de dano está configurado, pois o prosseguimento do processo administrativo de suspensão da CNH pode acarretar prejuízos irreparáveis ao agravante, especialmente em razão do impacto no exercício de suas atividades laborais.8. Precedentes do STJ e de Turmas Recursais confirmam a possibilidade de mitigar o prazo administrativo para a indicação do condutor, desde que presentes elementos probatórios suficientes. IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso provido. Tese de julgamento:1. O prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB para indicação do condutor do veículo possui natureza meramente administrativa, sendo possível sua mitigação pela via judicial quando demonstrada a veracidade da assunção de responsabilidade pelo real infrator.2. A probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, autorizam a suspensão do processo administrativo de suspensão da CNH em casos nos quais o infrator não seja o proprietário do veículo autuado .Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, art. 257, § 7º; CPC, art. 300 .Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1774306/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09/05/2019, DJe 14/05/2019 .TJPR, 4ª Turma Recursal, AI 0000204-86.2023.8.16 .9000, Rel. Juiz Marco Vinicius Schiebel, j. 22/05/2023.TJPR, 4ª Turma Recursal, AI 0001074-68 .2022.8.16.9000, Rel . Juíza Pamela Dalle Grave Flores Paganini, j. 05/09/2022. (TJ-PR 00039156520248169000 Cascavel, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 22/02/2025, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/02/2025)

Quanto à alegação de que o prazo administrativo possuiria natureza preclusiva absoluta, impedindo a análise judicial da matéria, melhor sorte não assiste ao recorrente. Isso porque o entendimento restritivo defendido implicaria, na prática, afastar o controle jurisdicional de eventuais ilegalidades ou injustiças, o que não se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

Ressalte-se, ainda, que o precedente mencionado pelo recorrente (PUIL nº 0000058-89.2022.8.08.9101) não afasta a possibilidade de apreciação judicial da matéria, mas condiciona o deferimento do pedido à demonstração da responsabilidade do real condutor e da impossibilidade de indicação no prazo administrativo — requisitos estes que, no caso concreto, foram devidamente atendidos.

Assim, evidenciado que o autor não teve ciência tempestiva da autuação; houve impossibilidade de indicação administrativa do condutor; e o real infrator assumiu a responsabilidade pelo ato, mostra-se correta a sentença que determinou a transferência da pontuação e o restabelecimento do direito de dirigir do autor.

Em relação aos argumentos relativos à interpretação do art. 134 do CTB não se mostram pertinentes ao caso concreto, por versarem sobre hipótese diversa, não sendo aptos a infirmar a conclusão adotada.

No que tange à alegação de impunidade em razão do prazo decadencial introduzido pela Lei nº 14.229/2021, verifica-se que a matéria já foi devidamente enfrentada pelo juízo de origem em sede de embargos de declaração (ID 18233295), que fixou como termo inicial a data da efetiva transferência da pontuação, solução que preserva a possibilidade de aplicação da penalidade ao real condutor.

Nesse ponto, inclusive, evidencia-se a ausência de interesse recursal do recorrente, uma vez que sua pretensão foi acolhida pelo próprio juízo de origem.

Por fim, no tocante à alegada contradição entre anulação e transferência da pontuação, igualmente não procede a insurgência.

A sentença não anulou o auto de infração, mas apenas afastou seus efeitos em relação à pessoa indevidamente responsabilizada, determinando a correta imputação ao verdadeiro infrator, o que se mostra juridicamente adequado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter

a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)